Tribunal: STF
Processo: RHC 199051
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. REQUISITOS DA LEI N. 11.671/2008 E 6.877/2009. DECISÃO MOTIVADA. PRESO DE ALTA PERICULOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A renovação da transferência do paciente foi deferida com base nas peculiaridades do caso concreto, com a indicação de que o paciente é, comprovadamente, detento de alta periculosidade, é ex-integrante de facção criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital. Atualmente, integra o grupo criminoso BONDE DOS CACHORROS, que é aliado do PCC, envolvido diretamente com assaltos, tráfico de drogas e homicídios dentro e fora das unidades prisionais, persistindo, assim, os motivos que ensejaram a transferência do réu para presídio federal.
    2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no sentido de que a competência para exercer o juízo de valor a respeito da permanência ou não do apenado no Sistema Penitenciário Federal é do magistrado estadual, que, ao trazer as razões pelas quais entende manter o apenado em presídio federal, caso em que, estando devidamente fundamentado, caberá ao magistrado federal tão somente o exame da regularidade formal da solicitação.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 623.780-AgR/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a transferência para o sistema penitenciário estadual.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal tem considerado idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (HC 175.429-AgR/RJ, Ministro Alexandre de Moraes)
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a transferência do recorrente ao estabelecimento penitenciário federal se justifica “uma vez que demonstra perfil de preso perigoso. Sua alta periculosidade ficou comprovada, além de constar que o agravante exerce papel importante na organização criminosa ‘PCC’. Ressaltou-se, ainda, que o paciente Atualmente, integra o grupo criminoso BONDE DOS CACHORROS, que é aliado do PCC, envolvido diretamente com assaltos, tráfico de drogas e homicídios dentro e fora das unidades prisionais ”.
    Por outro lado, para acolher a tese de ausência de periculosidade do recorrente, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator